Tribunal: TRF3
Processo: 0020485-10.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
105/775)

0020485-10.2015.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020485-10.2015.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIA MARA FELIPE BELEZI - SP182403-A

APELADO: BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO - SP163473-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO INMETRO. COMERCIALIZAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SEM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA PENALIDADE NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. LEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA. para anular o Auto de Infração no 1001130003352 e declarar a inexistência do débito dele decorrente. A sentença condenou a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00.

O auto de infração foi lavrado em 04/10/2013 por agente fiscal do IPEM/SP, no exercício de competência delegada do INMETRO, em razão da constatação de comercialização de aparelhos eletrodomésticos sem selo de identificação da conformidade. A sentença reconheceu a nulidade do auto por entender insuficiente a descrição da infração, com destaque para a ausência de indicação da penalidade aplicável e para a falta da data de fabricação do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Auto de Infração no 1001130003352 padece de nulidade formal por ausência de indicação da penalidade e por suposta insuficiência de informações sobre a infração; (ii) saber se a ausência da data de fabricação do produto impede a caracterização da infração à Portaria INMETRO no 371/2009; e (iii) saber se a multa administrativa aplicada pelo INMETRO é legal e compatível com os critérios previstos na Lei no 9.933/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração descreveu a conduta imputada à empresa autuada, identificou os produtos fiscalizados e indicou expressamente os dispositivos normativos considerados violados. Os requisitos essenciais previstos na Resolução CONMETRO no 08/2006 foram observados no caso concreto.

A ausência de indicação, no auto de infração, da penalidade a ser aplicada não constitui vício invalidante. A legislação de regência não exige a definição prévia da sanção no momento da autuação. A penalidade é fixada no curso do processo administrativo sancionador, após a análise da defesa e das circunstâncias do caso.

O INMETRO detém poder de polícia para processar e julgar infrações e aplicar penalidades, nos termos dos arts. 8o, 9o e 9o-A da Lei no 9.933/1999. O art. 7o da mesma lei autoriza a tipificação infralegal de condutas contrárias às obrigações instituídas pelos atos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória.

É legal o auto de infração lavrado com fundamento na Resolução CONMETRO no 08/2006. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 200, firmou entendimento no sentido da legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e pelo INMETRO e das infrações por elas previstas para regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo.

A responsabilidade da fabricante pela colocação de produtos em desconformidade no mercado é objetiva. Não afasta a autuação a alegação genérica de extravio do selo após a entrega ao revendedor, pois compete ao fabricante adotar medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor em conformidade com as exigências normativas.

A ausência da data de fabricação no auto de infração não impede a caracterização da infração. A nota fiscal de venda emitida em 24/05/2013 demonstra a comercialização dos produtos em momento posterior ao prazo de adaptação previsto na Portaria INMETRO no 371/2009. O termo de fiscalização e a nota fiscal constituem elementos suficientes para comprovar a materialidade da infração.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade. No caso, a parte autora não produziu prova robusta apta a afastar a regularidade da atuação fiscalizatória. Limitou-se a alegações genéricas sobre eventual perda do selo de certificação após a comercialização do produto.

A multa administrativa no valor de R$ 3.110,40 observou os limites do art. 9o da Lei no 9.933/1999. A sanção está motivada e inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade, sem revisão do mérito administrativo, ausente ilegalidade ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Ação jugada improcedente. Invertido o ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0020485-10.2015.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIA MARA FELIPE BELEZI - SP182403-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO - SP163473-A

APELADO: BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA. para anular o Auto de Infração no 1001130003352, bem como declarar inexistente o débito dele decorrente. Condenada a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o INMETRO sustenta, em síntese, que o auto de infração foi regularmente lavrado por agente fiscal do IPEM/SP, no exercício de competência delegada, em razão da constatação de que a autora comercializava aparelhos eletrodomésticos sem ostentar o selo de identificação da conformidade exigido pela regulamentação metrológica. Afirma que a autuação observou os requisitos formais previstos na regulamentação aplicável e que a ausência de indicação da penalidade no auto de infração não compromete a validade do ato administrativo, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa.

Alega, ainda, que a autora, na condição de fabricante, responde pela comercialização de produtos em desconformidade com as normas técnicas vigentes, sendo irrelevante eventual alegação de extravio do selo após a entrega ao revendedor.

Sustenta também que a infração foi devidamente demonstrada por meio do auto de infração, do termo de fiscalização e da nota fiscal que comprovaria a comercialização dos produtos após o prazo de adequação previsto na Portaria INMETRO no 371/2009. Defende, por fim, a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada, fixada com base nos critérios previstos na Lei no 9.933/1999, inclusive em razão da reincidência da empresa autuada.

Não foram apresentadas contrarrazões à apelação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA., para declarar a nulidade do Auto de Infração no 1001130003352 e a inexistência do débito dele decorrente.

Pois bem.

A sentença reconheceu a nulidade do auto de infração ao fundamento de que não conteria informações suficientes acerca da infração, destacando especialmente a ausência de indicação da penalidade aplicável.

Todavia, tal conclusão não merece prevalecer.

Conforme se depreende dos autos, o Auto de Infração no 1001130003352, lavrado em 04/10/2013 por agente fiscal do IPEM/SP no exercício de competência delegada do INMETRO, descreveu a conduta imputada à empresa autuada, identificou os produtos fiscalizados e indicou expressamente os dispositivos normativos considerados violados.

A regulamentação administrativa aplicável, notadamente a Resolução CONMETRO no 08/2006, estabelece os elementos essenciais que devem constar do auto de infração, dentre os quais figuram a identificação do autuado, a descrição da infração e a indicação do dispositivo normativo infringido.

No caso concreto, tais requisitos foram observados.

A ausência de indicação, no auto de infração, da penalidade a ser aplicada não constitui vício capaz de macular o ato administrativo, porquanto a legislação que disciplina o processo administrativo sancionador não exige que a sanção seja previamente especificada no momento da autuação. A definição da penalidade ocorre no curso do processo administrativo, após a análise da defesa apresentada pelo autuado e das circunstâncias do caso concreto.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados desta e. Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER NORMATIVO-REGULAMENTAR. HIGIDEZ DA AUTUAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em embargos à execução fiscal opostos por Nestlé Brasil Ltda. contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) objetivando a declaração de insubsistência do Auto de Infração do Processo Administrativo no 52613.006126/2018-11 e a consequente extinção da execução fiscal.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se no presente recurso: i) existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, bem como impedimento de acesso ao local da perícia; ii) exigibilidade de sanção administrativa imposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício de seu poder de polícia.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. Cerceamento de defesa inexistente. O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos art. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que desnecessária a dilação probatória.

4. Na situação, entende-se que a documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização prova pericial notadamente porque a realização de prova técnica atual em produtos diversos daqueles originalmente coletados e analisados não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia administrativa.

5. Igualmente rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos objeto de perícia administrativa. Conforme destacado pelo magistrado singular A embargante foi regularmente notificada quanto à data e local de realização da perícia, de modo que teve a oportunidade de aferir, in loco, os produtos que foram objeto de fiscalização. A embargante não comprovou ter solicitado a realização de visita técnica, muito menos que ela tenha sido negada. Ademais, não basta alegar que as amostras poderiam ser alteradas em composição ou condição em função do local do armazenamento, uma vez que tal conclusão enseja comprovação técnica. É importante destacar, nesse aspecto, que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por comprovação suficiente da eventual ilegalidade, o que não se verificou no caso dos autos.

6. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro é agência executiva e órgão central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, instituído pela Lei 5.966/73, com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

7. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício de seus poderes normativo-regulamentares, possuem aptidão para tipificar condutas passíveis de punição, relacionadas à sua especificidade técnica, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da legalidade.

8. Quanto aos autos de infração, observa-se o devido preenchimentos dos requisitos dos art. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006. Sobre o tema, registra-se que a eventual inconsistência de informações constantes do Termo de Coleta configura mera irregularidade, não obstando a defesa da parte embargante. Ainda, depreende-se dos art. 11 e 12 do referido ato normativo que erros não essenciais na lavratura do auto de infração, que não prejudiquem a caracterização da infração e a identificação do autuado, não têm o condão de invalidá-los, ante o princípio do prejuízo.

9. Quanto aos processos administrativos não se observa falta de fundamentação em suas decisões. Pelo contrário, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia. No mesmo sentido, ausente qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte diversas manifestações.

10. Não prospera a alegação de existência de vícios quanto ao processo administrativo em questão, porquanto comprovado que o comunicado de perícia fora enviado fora do prazo previsto pelo § 2°, art. 26 da Lei n° 9.784/1999.

11. Acerca das infrações, não assiste razão à tese de inexistência ou insignificância do prejuízo. De um lado porque o tipo infracional em questão tem natureza formal e não prevê qualquer resultado naturalístico, consumando-se plenamente com a mera verificação de discrepância metrológicas acima do limite de tolerância. Por outro lado, não há que se falar em erros ínfimos. Isto porque, com fundamento no direito de informação e segurança dos consumidores, a fiscalização metrológica lida, necessariamente, com o estabelecimento de padrões rígidos, já que a burla, ainda que se pequena monta, assume potencial difuso e atinge coletividade indeterminada de pessoas.

12. A apuração de infrações administrativas e a fixação das sanções correspondentes pela Administração Pública, com fundamento no exercício de poder de polícia, é atividade sujeita à discricionariedade, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a observância de parâmetros legais, sob pena de imiscuir-se indevidamente no mérito administrativo.

13. O art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 permite ampla graduação e individualização da multa em face do caso concreto, uma vez que dispõe de limites que variam de R$ 100,00 até R$ 1.500.000,00. A inexistência de regulamento, fixando os critérios e procedimentos para a fixação da pena de multa, na forma do art. 9o-A da Lei 9.933/1999, não retira a plena eficácia do aludido dispositivo. Na situação, as penalidades foram estabelecidas levando-se em consideração a condição econômica do infrator e sua reincidência, conforme circunstâncias balizadoras elencadas no art. 9o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.933/1999, sem que exista qualquer circunstância que enseje a substituição da penalidade aplicada ou sua redução.

IV. DISPOSITIVO

14. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031540-34.2023.4.03.6182, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INMETRO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO A NORMAS METROLÓGICAS. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal proposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, visando à cobrança de multa administrativa. A execução fiscal teve como fundamento auto de infração lavrado em razão de reprovação de produto comercializado pela apelante, por violação a normas metrológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Discute-se nos autos as seguintes questões: (i) ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova pericial; (ii) nulidade do auto de infração e do processo administrativo por vício procedimental; (iii) nulidade da multa por falta de motivação suficiente; (iv) ilegalidade na aplicação da penalidade diante da ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei n. 9.933/1999; e (v) desproporcionalidade do valor da multa diante da infração constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não há nulidade na sentença por cerceamento de defesa. A prova pericial requerida foi corretamente indeferida, por impertinência, considerando-se o conjunto probatório existente nos autos e a responsabilidade objetiva do fabricante. A alegação de que a variação de peso decorreu de transporte ou armazenamento não exclui a responsabilidade da fabricante, que deve garantir a conformidade do produto em todas as etapas da cadeia de consumo.

- O processo administrativo observou as normas legais e regulamentares. Não há demonstração de vício ou prejuízo à ampla defesa. A empresa foi notificada da coleta das amostras e teve ciência dos procedimentos de fiscalização. Não há prova de negativa de acesso ao local de armazenamento, tampouco demonstração de falha na medição dos produtos.

- Ausente prova apta a demonstrar irregularidade no instrumento de medição ou prejuízo concreto à aferição realizada, a alegação de nulidade permanece no campo da mera suposição, não sendo suficiente para infirmar a validade do procedimento administrativo e da penalidade aplicada.

- O auto de infração lavrado com fundamento na Portaria INMETRO n. 248/2008 é válido. O artigo 9o da Lei n. 9.933/1999 confere competência normativa ao INMETRO para regular a aplicação de penalidades administrativas. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a legalidade das normas expedidas por órgãos reguladores no exercício do poder de polícia.

- A multa imposta está devidamente motivada e respeita os limites legais. A dosimetria da sanção considerou os critérios previstos na legislação. Não há violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade. A atuação administrativa insere-se no âmbito da discricionariedade técnica, não sendo cabível sua revisão judicial, salvo em caso de ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

- Apelação desprovida. Mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000778-40.2022.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026)

No precedente acima indicado de minha relatoria, em que também se tratava de autuação administrativa implementada pelo INMETRO, destaquei que a violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do CDC, de modo que descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto - ou da possibilidade de o defeito ter se originado no transporte ou no armazenamento da mercadoria.

Deveras, é dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor em conformidade com as previsões legais/normativas.

Registro, ainda, que o INMETRO, autarquia federal criada através do artigo 4o da Lei n. 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei n. 9.933/1999. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o-A da Lei n. 9.933/1999, in verbis:

"Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - interdição;

IV - apreensão;

V - inutilização;

VI - suspensão do registro de objeto; e

VII - cancelamento do registro de objeto.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública.

Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores:

I - a gravidade da infração;

II - a vantagem auferida pelo infrator;

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes;

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e

V - a repercussão social da infração.

§ 2o São circunstâncias que agravam a infração:

I - a reincidência do infrator;

II - a constatação de fraude; e

III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas.

§ 3o São circunstâncias que atenuam a infração:

I - a primariedade do infrator; e

II - a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo.

§ 4o Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades previstas neste artigo e no art. 8o deverão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Conmetro para essa finalidade.

§ 5o Caberá ao Conmetro definir as instâncias e os procedimentos para os recursos, bem assim a composição e o modo de funcionamento da comissão permanente.

Art. 9o-A. O regulamento desta Lei fixará os critérios e procedimentos para aplicação das penalidades de que tratam os arts. 8o e 9o."

Nota-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o atendimento do princípio constitucional da reserva legal, mediante lei formal com a previsão dos aspectos essenciais das penalidades aplicáveis em reprimenda aos ilícitos ali materializados.

Contudo, principalmente nas atividades materiais de fiscalização e regulação, funções comuns no Estado Contemporâneo, não há sentido em exigir que estejam previstas na lei as condutas detalhadas de todas as infrações, atribuição que cabe aos entes reguladores e fiscalizadores, desde que respeitados os parâmetros definidos no texto legal.

Nesse contexto, o detalhamento do procedimento e das infrações em si é fixado através de regulamento infralegal, por expressa delegação de competência constante no artigo 7o do diploma acima mencionado. Vejamos:

"Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador".

Conferida a competência normativa ao INMETRO e ao CONMETRO para especificarem condutas consideradas violadoras da política de metrologia, reveste-se de legalidade o auto de infração lavrado com fundamento na Resolução CONMETRO no 08/2006.

Destaque-se, a propósito, que o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ já se debruçou sobre a matéria, fixando, em seu tema repetitivo 200, que: “Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo”.

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade ou ausência de amparo legal para a atuação da autarquia.

Quanto à motivação do ato administrativo sancionatório, o parecer da autoridade competente no processo administrativo apresenta, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidades à recorrente.

Do mesmo modo não há que se falar em arbitrariedade ou desproporção em relação ao valor da multa imposta, (R$ 3.110,40) eis que observou os patamares mínimo e máximo fixados no artigo 9o da Lei n. 9.933/1999 (R$ 100,00 e R$ 1.500.000,00 - cem reais e um milhão e quinhentos mil reais, respectivamente), revestindo-se, assim, de razoabilidade.

Em verdade, considerando o porte da empresa autuada, ora demandante, referido valor mostra-se até mesmo irrisório, entretanto, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, na medida em que a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade.

A orientação jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal - STF aponta nesse sentido. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE QUE PERMITA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMININSTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da higidez do processo administrativo que aplicou multa à recorrente, fazem-se necessários nova análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécia e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento."

(ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014)

Por outro lado, a sentença também entendeu ser imprescindível a indicação da data de fabricação do produto para verificar a incidência da Portaria INMETRO no 371/2009.

Entretanto, essa interpretação não se mostra adequada à análise do caso concreto.

Com efeito, a fiscalização constatou a comercialização de aparelhos eletrodomésticos sem o selo de identificação da conformidade, circunstância caracterizadora de infração às normas metrológicas.

Além disso, consta dos autos nota fiscal de venda dos produtos emitida em 24/05/2013, documento que permite identificar o momento em que os bens foram comercializados no mercado nacional.

Considerando que a Portaria INMETRO no 371/2009 estabeleceu prazo para adequação dos produtos às exigências de certificação e que a comercialização constatada ocorreu em data posterior ao período de adaptação previsto na norma, mostra-se irrelevante, para fins de caracterização da infração, a ausência da data de fabricação no auto de infração.

A existência de outros elementos aptos a demonstrar a materialidade da infração — como a nota fiscal de venda e o termo de fiscalização — é suficiente para respaldar a atuação administrativa.

Cumpre destacar que os autos de infração constituem atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No presente caso, a parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas acerca da eventual perda do selo de certificação após a comercialização do produto, sem trazer elementos concretos capazes de infirmar a regularidade da atuação fiscalizatória.

Dessa forma, não havendo prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve prevalecer a autuação realizada pela autoridade competente.

Diante do exposto, verificando-se a regularidade do auto de infração e a legalidade da penalidade aplicada, não subsistem os fundamentos que embasaram a sentença recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a presente ação.

Invertido o ônus da sucumbência, fica a parte demandante condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos em que fixado na sentença reformada - R$ 600,00 (seiscentos reais), em maio/2017, a ser devidamente atualizado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO INMETRO. COMERCIALIZAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SEM SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA PENALIDADE NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. LEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA. para anular o Auto de Infração no 1001130003352 e declarar a inexistência do débito dele decorrente. A sentença condenou a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00.

O auto de infração foi lavrado em 04/10/2013 por agente fiscal do IPEM/SP, no exercício de competência delegada do INMETRO, em razão da constatação de comercialização de aparelhos eletrodomésticos sem selo de identificação da conformidade. A sentença reconheceu a nulidade do auto por entender insuficiente a descrição da infração, com destaque para a ausência de indicação da penalidade aplicável e para a falta da data de fabricação do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Auto de Infração no 1001130003352 padece de nulidade formal por ausência de indicação da penalidade e por suposta insuficiência de informações sobre a infração; (ii) saber se a ausência da data de fabricação do produto impede a caracterização da infração à Portaria INMETRO no 371/2009; e (iii) saber se a multa administrativa aplicada pelo INMETRO é legal e compatível com os critérios previstos na Lei no 9.933/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração descreveu a conduta imputada à empresa autuada, identificou os produtos fiscalizados e indicou expressamente os dispositivos normativos considerados violados. Os requisitos essenciais previstos na Resolução CONMETRO no 08/2006 foram observados no caso concreto.

A ausência de indicação, no auto de infração, da penalidade a ser aplicada não constitui vício invalidante. A legislação de regência não exige a definição prévia da sanção no momento da autuação. A penalidade é fixada no curso do processo administrativo sancionador, após a análise da defesa e das circunstâncias do caso.

O INMETRO detém poder de polícia para processar e julgar infrações e aplicar penalidades, nos termos dos arts. 8o, 9o e 9o-A da Lei no 9.933/1999. O art. 7o da mesma lei autoriza a tipificação infralegal de condutas contrárias às obrigações instituídas pelos atos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória.

É legal o auto de infração lavrado com fundamento na Resolução CONMETRO no 08/2006. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 200, firmou entendimento no sentido da legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e pelo INMETRO e das infrações por elas previstas para regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo.

A responsabilidade da fabricante pela colocação de produtos em desconformidade no mercado é objetiva. Não afasta a autuação a alegação genérica de extravio do selo após a entrega ao revendedor, pois compete ao fabricante adotar medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor em conformidade com as exigências normativas.

A ausência da data de fabricação no auto de infração não impede a caracterização da infração. A nota fiscal de venda emitida em 24/05/2013 demonstra a comercialização dos produtos em momento posterior ao prazo de adaptação previsto na Portaria INMETRO no 371/2009. O termo de fiscalização e a nota fiscal constituem elementos suficientes para comprovar a materialidade da infração.

Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade. No caso, a parte autora não produziu prova robusta apta a afastar a regularidade da atuação fiscalizatória. Limitou-se a alegações genéricas sobre eventual perda do selo de certificação após a comercialização do produto.

A multa administrativa no valor de R$ 3.110,40 observou os limites do art. 9o da Lei no 9.933/1999. A sanção está motivada e inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle de legalidade, sem revisão do mérito administrativo, ausente ilegalidade ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Ação jugada improcedente. Invertido o ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão